Tribunal: TJMT
Processo: 1038440-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038440-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (AGRAVANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (AGRAVADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA
AD EXITUM.
REVOGAÇÃO DO MANDATO APÓS O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO REMUNERATÓRIA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada.

A decisão recorrida reconheceu que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, contendo cláusula de êxito fixando honorários de 10% sobre o valor efetivamente recebido pela contratante, constitui título executivo extrajudicial revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que a condição suspensiva prevista no contrato foi implementada com o levantamento judicial do crédito pela cliente, anterior à revogação do mandato.

Sustenta a agravante que a posterior revogação do mandato tornaria o título ilíquido, impondo ao advogado a propositura de ação autônoma de arbitramento de honorários, além de alegar supostas irregularidades na condução do mandato profissional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a revogação do mandato após o levantamento do crédito judicial pela cliente é apta a retirar a liquidez do contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito; (ii) se, nessa hipótese, subsiste a possibilidade de cobrança da verba honorária por meio de execução fundada em contrato escrito, ou se seria necessária ação autônoma de arbitramento.

III. Razões de decidir

O contrato escrito de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, conforme disposto no art. 24 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), desde que represente obrigação certa, líquida e exigível, nos termos dos arts. 783 e 803 do Código de Processo Civil.

Nos contratos com cláusula ad exitum, a exigibilidade da verba honorária condiciona-se à ocorrência do evento contratualmente estabelecido como fato gerador da remuneração, consistente, no caso, no recebimento de valores pela cliente.

Implementada a condição contratual com o levantamento judicial do crédito pela contratante, a obrigação remuneratória torna-se exigível e passível de quantificação por simples cálculo aritmético, mediante aplicação do percentual estipulado no contrato.

A revogação do mandato judicial constitui prerrogativa do cliente, mas não tem o condão de desconstituir obrigação já constituída e vencida anteriormente, produzindo efeitos apenas prospectivos (ex nunc).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a propositura de ação de arbitramento de honorários quando a revogação do mandato ocorre antes do implemento da condição de êxito, hipótese em que se faz necessária a apuração proporcional da remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido.

Distinta é a situação em que o fato gerador da verba honorária já se aperfeiçoou antes da revogação do mandato, circunstância que preserva a liquidez e exigibilidade do contrato de honorários, legitimando a execução direta do crédito.

Alegações relativas a eventual má condução do mandato profissional ou apropriação indevida de valores demandam dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, não sendo aptas, por si sós, a afastar a executividade do título contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O contrato escrito de honorários advocatícios com cláusula de êxito constitui título executivo extrajudicial quando o evento condicionante da remuneração já se implementou, permitindo a quantificação do crédito por simples cálculo aritmético.

A revogação do mandato após o implemento da condição remuneratória não afasta a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito honorário, produzindo efeitos apenas prospectivos.

A necessidade de arbitramento judicial dos honorários somente se impõe quando a revogação do mandato ocorre antes do implemento da condição de êxito ou quando a quantificação do crédito depender de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 803; Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22 e 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado acerca do arbitramento proporcional de honorários em hipóteses de revogação do mandato antes do êxito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Rita Terezinha Kuhn
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1005277-97.2025.8.11.0041, ajuizada por
Rodrigo Vieira Komochena
, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada e reconheceu a presença dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial fundado em contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito.

A decisão recorrida (id. 325685377), consignou, em síntese, que: (a) o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes previu, na cláusula terceira, remuneração correspondente a 10% do valor recebido pela contratante, exigível no prazo de 24 horas após o efetivo recebimento; (b) a condição suspensiva foi implementada em 12/11/2024, com o levantamento do crédito por meio do alvará judicial de id. 183114377; (c) a obrigação tornou-se líquida, certa e exigível em 13/11/2024, pelo simples cálculo aritmético do percentual contratual incidente sobre o valor levantado; (d) a revogação do mandato somente foi comunicada em 22/11/2024, vale dizer, após a constituição em mora da executada; (e) a revogação do mandato produz efeitos
ex nunc
, não sendo apta a desconstituir obrigação já vencida e consolidada sob a vigência do contrato; e (f) os precedentes que exigem ação de arbitramento aplicam-se, segundo o juízo de origem, a hipóteses distintas, nas quais a resilição contratual ocorre antes da implementação da condição de êxito, razão pela qual rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inconformada, a executada recorre. Em suas razões recursais (id. 325685374), a agravante sustenta, em suma, que: (i) contratou Rodrigo Vieira Komochena para atuar em execução de sentença que se ultimou no Cumprimento de Sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041, em trâmite na 9a Vara Cível de Cuiabá/MT; (ii) o agravado teria lesionado seus interesses no curso do patrocínio judicial, circunstância que motivou a revogação do mandato em 22/11/2024; (iii) o advogado teria confessado, no processo originário, apropriação indevida de R$ 434.700,00, embora a agravante alegue prejuízo em montante superior, de R$ 1.364.997,40; (iv) após a revogação do mandato, o contrato de honorários teria perdido a liquidez indispensável ao ajuizamento de execução por quantia certa; (v) por força do art. 803, I, e parágrafo único, do CPC, bem como do Estatuto da Advocacia, do Código de Ética e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança cabível seria apenas por ação autônoma de arbitramento, para apuração proporcional dos honorários; (vi) em 28/11/2024, teria encaminhado contranotificação ao agravado, propondo a fixação do crédito em R$ 945.002,34; e (vii) requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução por iliquidez do título, com condenação do agravado aos ônus sucumbenciais.

Sobreveio decisão monocrática, acostada no id. 326748357, por meio da qual foi
indeferido o pedido de efeito suspensivo
.

Após, foi proferida decisão de redistribuição por prevenção, no id. 343312864, determinando-se a redistribuição do feito a este Relator, por conexão decorrente da mesma relação jurídica subjacente.

Regularmente intimado, o agravado apresentou
contrarrazões
no id. 334239862, nas quais argui, preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica ao fundamento central da decisão agravada, sustentando que a recorrente não enfrentou a premissa decisiva de que o fato gerador da obrigação executada se consumou integralmente na vigência do pacto. No mérito, afirma que o contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado em 18/05/2011, previu pagamento de 10% sobre os valores efetivamente recebidos pela contratante, exigível em 24 horas; que a agravante levantou, em 12/11/2024, o montante de R$ 21.906.155,16, de modo que os honorários devidos alcançariam R$ 2.190.615,51; que a obrigação já estava vencida e constituída em mora antes da revogação do mandato; e que a execução não cuida de remuneração por trabalho interrompido, mas do pagamento de parcela cujo fato gerador já se aperfeiçoara integralmente, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, por seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Exceção de Pré-Executividade (id. 187963038) oposta por Rita Terezinha Kuhn em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move Rodrigo Vieira Komochena, por meio da qual a excipiente sustentou, em suma, a iliquidez do título executivo.

O exequente/excepto impugnou o incidente (id. 191377739), rechaçando a tese de iliquidez.

O douto magistrado
a quo
, tornou sem efeito a decisão de id. 194682116, em razão de erro de procedimento, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por reconhecer a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial que aparelha a execução e determinou o regular prosseguimento do feito executivo, ressaltando que deverá permanecer suspenso, nos termos da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução em apenso (Processo no 1020750-26.2025.8.11.0041), até o seu julgamento definitivo.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando, em suma, que: (i) contratou Rodrigo Vieira Komochena para atuar em execução de sentença que se ultimou no Cumprimento de Sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041, em trâmite na 9a Vara Cível de Cuiabá/MT; (ii) o agravado teria lesionado seus interesses no curso do patrocínio judicial, circunstância que motivou a revogação do mandato em 22/11/2024; (iii) o advogado teria confessado, no processo originário, apropriação indevida de R$ 434.700,00, embora a agravante alegue prejuízo em montante superior, de R$ 1.364.997,40; (iv) após a revogação do mandato, o contrato de honorários teria perdido a liquidez indispensável ao ajuizamento de execução por quantia certa; (v) por força do art. 803, I, e parágrafo único, do CPC, bem como do Estatuto da Advocacia, do Código de Ética e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança cabível seria apenas por ação autônoma de arbitramento, para apuração proporcional dos honorários; (vi) em 28/11/2024, teria encaminhado contranotificação ao agravado, propondo a fixação do crédito em R$ 945.002,34; e (vii) requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução por iliquidez do título, com condenação do agravado aos ônus sucumbenciais.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 334239862, nas quais argui, preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica ao fundamento central da decisão agravada, sustentando que a recorrente não enfrentou a premissa decisiva de que o fato gerador da obrigação executada se consumou integralmente na vigência do pacto. No mérito, afirma que o contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado em 18/05/2011, previu pagamento de 10% sobre os valores efetivamente recebidos pela contratante, exigível em 24 horas; que a agravante levantou, em 12/11/2024, o montante de R$ 21.906.155,16, de modo que os honorários devidos alcançariam R$ 2.190.615,51; que a obrigação já estava vencida e constituída em mora antes da revogação do mandato; e que a execução não cuida de remuneração por trabalho interrompido, mas do pagamento de parcela cujo fato gerador já se aperfeiçoara integralmente, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, por seu desprovimento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se, em essência, a definir se o contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum, firmado entre Rita Terezinha Kuhn e Rodrigo Vieira Komochena, permaneceu revestido de liquidez, certeza e exigibilidade para aparelhar a execução de título extrajudicial, mesmo após a revogação do mandato em 22/11/2024, ou se, ao contrário, essa revogação teria descaracterizado a liquidez do título, impondo ao agravado o ajuizamento de ação autônoma de arbitramento de honorários. A isso se soma a questão preliminar suscitada em contrarrazões, atinente à alegada ausência de impugnação específica.

Analisando detidamente os autos,
rejeito,

inicialmente, a preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Embora as razões de agravo não ostentem a melhor técnica redacional e, em alguns trechos, reproduzam a argumentação anteriormente deduzida na exceção de pré-executividade, verifico que a agravante Rita Terezinha Kuhn efetivamente combateu o núcleo jurídico da decisão recorrida, ao sustentar que a revogação do mandato operaria automática perda da liquidez do contrato e tornaria necessária a cobrança dos honorários por arbitramento judicial, justamente porque a remuneração deveria ser recalculada proporcionalmente ao serviço prestado. Houve, portanto, impugnação suficiente ao fundamento decisório, ainda que sem a profundidade desejável, o que afasta a incidência do art. 932, III, do CPC. O dispositivo legal invocado nas contrarrazões estabelece competir ao relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”,
o que, a meu sentir, não se verifica de modo inequívoco na hipótese concreta.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

O ponto de partida normativo da controvérsia está nos arts. 783 e 803, I, do Código de Processo Civil. O art. 783 dispõe que
“a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.
Já o art. 803 prescreve:
“É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”.
Trata-se, como se sabe, de exigência estrutural do processo executivo, que não admite instauração sem um direito documentalmente aparelhado e imediatamente exequível.

No caso concreto, contudo, a moldura fática retratada nos autos demonstra que a conclusão do juízo de origem deve ser preservada. Isso porque a própria decisão agravada, esclarece que o contrato estabeleceu obrigação condicional, vinculando o pagamento da verba honorária de 10% ao efetivo recebimento de valores pela contratante, no prazo de 24 horas após a ocorrência desse evento.

Segundo o
decisum
recorrido, a condição suspensiva foi implementada em 12/11/2024, quando Rita Terezinha Kuhn levantou o crédito mediante o alvará judicial de id 183114377, tornando-se a obrigação líquida, certa e exigível em 13/11/2024, por simples cálculo aritmético sobre o valor efetivamente recebido. A revogação do mandato somente foi comunicada em 22/11/2024, isto é, em momento posterior ao aperfeiçoamento do fato gerador e ao vencimento da obrigação contratual.

Esse dado cronológico é decisivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça efetivamente reconhece que, quando há ruptura antecipada da relação profissional antes da consumação do resultado pactuado em contrato
ad exitum
, é cabível a ação de arbitramento para quantificar a remuneração proporcional do advogado. É o que se extrai, por exemplo, do entendimento segundo o qual,
“mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua atuação”.
Também consta do Informativo de Jurisprudência do STJ que, nos contratos em que o êxito constitui condição remuneratória, a revogação ou renúncia antes do desfecho do processo impede o surgimento imediato do direito remuneratório integral, tornando necessário aguardar o implemento da condição para apuração do
quantum
devido.

Sucede que essa não é, ao menos segundo os documentos anexados, a exata hipótese dos autos. Aqui, o que se tem é quadro diverso: a condição de êxito, tal como compreendida pelo juízo de origem e reproduzida nas próprias peças das partes, já havia se implementado com o levantamento do crédito pela cliente, antes da revogação do mandato. Logo, não se está diante de remuneração devida por atividade profissional interrompida antes da consumação do evento contratualmente eleito; ao revés, discute-se a exigibilidade de parcela honorária cujo suporte fático, consoante a premissa firmada na decisão agravada, já se aperfeiçoara integralmente na vigência do pacto. É precisamente essa distinção que torna inadequada a transposição automática, para o caso em exame, da jurisprudência atinente às hipóteses de revogação anterior ao implemento da condição remuneratória.

Também não socorre a agravante a invocação do Código de Ética e Disciplina da OAB. O atual diploma ético dispõe, em seu art. 17, que
“a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado”.
A norma, corretamente compreendida, não afirma que toda e qualquer revogação do mandato aniquila a liquidez do contrato; apenas preserva, em favor do advogado, o direito ao recebimento do que lhe seja devido, inclusive de forma proporcional quando essa proporcionalidade se imponha pela própria natureza da ruptura e pela necessidade de rateio ou quantificação do trabalho efetivamente desenvolvido. Em nada contraria a conclusão de que, se o fato gerador remuneratório já se consumou integralmente antes da destituição, subsiste a exigibilidade do valor convencionado.

No mesmo sentido, o Estatuto da Advocacia prestigia a executoriedade do contrato escrito de honorários. O art. 24 da Lei n. 8.906/1994 dispõe que
“a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos”.
Já o art. 22 assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. A leitura conjugada desses dispositivos evidencia que o arbitramento não substitui, indistintamente, a força executiva do contrato escrito; ele se impõe apenas quando a própria estrutura da obrigação reclamar prévia atividade cognitiva para definição do
quantum debeatur
. Quando, porém, o montante é aferível por simples cálculo aritmético a partir de evento contratualmente previsto e já ocorrido, o título conserva sua aptidão executiva.

Com efeito, é exatamente isso que se verifica nos autos.

O agravado sustenta, e a decisão agravada acolhe, que a agravante levantou R$ 21.906.155,16 em 12/11/2024, sendo devidos 10% a título de honorários contratuais, quantia que corresponderia a R$ 2.190.615,51. A definição do valor, nesse contexto, prescinde de dilação probatória complexa, já que resulta de percentual previamente pactuado incidente sobre montante objetivamente identificável. O cerne do inconformismo recursal, portanto, não reside propriamente na inexistência de liquidez matemática do título, mas na pretensão de submeter a relação contratual a um novo juízo cognitivo, a partir da superveniência de alegações de patrocínio infiel, apropriação indevida e quebra de confiança. E aqui está outro ponto crucial: as alegações de apropriação indevida de valores pelo agravado, embora graves, não se mostram aptas, nesta via estreita e com o acervo documental apresentado, a infirmar de plano a higidez executiva do título.

Primeiro, porque a própria decisão de redistribuição registra que a controvérsia relativa ao erro de cálculo no levantamento de valores e à suposta apropriação indevida já foi objeto de apreciação no cumprimento de sentença originário, inclusive com a existência de outro agravo de instrumento relacionado aos mesmos fatos.

Segundo, porque a exceção de pré-executividade, por sua natureza, somente comporta matérias cognoscíveis de ofício ou demonstráveis de plano, sem necessidade de ampla dilação probatória. As imputações formuladas por Rita Terezinha Kuhn contra Rodrigo Vieira Komochena demandam, em princípio, instrução própria e contraditório exauriente, não se prestando, nos estritos limites do presente recurso, a desnaturar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito tal como reconhecidas pelo juízo de origem.

A propósito, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo já assinalara, em cognição sumária, que a execução não visa à cobrança de honorários por trabalho interrompido, mas ao adimplemento de parcela remuneratória cujo fato gerador se consumou integralmente na vigência do contrato, acrescentando que, ademais, não havia perigo de dano, pois a execução permanecia suspensa pelos embargos à execução. Embora tal pronunciamento não vincule o colegiado, ele se harmoniza com a compreensão que reputo juridicamente adequada para a espécie.

Em arremate, tenho que a decisão agravada não violou o art. 803 do CPC, nem afrontou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, distinguiu corretamente as hipóteses em que a resilição contratual antecede o implemento da condição de êxito daquelas, como a presente, em que o evento remuneratório já se perfectibilizara antes da revogação do mandato. Em tal cenário, a posterior destituição do patrono não opera retroativamente para desconstituir obrigação já vencida, sob pena de se converter ato unilateral superveniente em mecanismo de supressão de direito patrimonial já incorporado ao patrimônio jurídico do credor.

Ante ao exposto, mantenho incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante na execução promovida pelo ora recorrido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026